Tribunal: TJDFT
Processo: 0746041-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746041-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLINGER ERICEIRA RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KLINGER ERICEIRA RIBEIRO para reformar a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O agravante alega, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, visto que sua renda mensal é de aproximadamente seis salários mínimos. Requer, ao final, a concessão da gratuidade de justiça e a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito deste recurso. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais tem direito à gratuidade da justiça. O juiz deve indeferir o pedido quando verificar nos autos elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício, ou seja, quando restar evidenciada a possibilidade da parte de arcar com os custos econômicos do processo sem prejuízo de seu sustento (artigo 99, §§ 2o e 3o, CPC). No caso dos autos, a remuneração mensal da parte agravante está acima do teto de 5 (cinco) salários mínimos, critério utilizado pela Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal para caracterizar hipossuficiência. De acordo com essa norma, a renda familiar inferior a cinco salários mínimos, atualmente fixada em R$ 7.060,00, é um parâmetro objetivo que fundamenta a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No caso, verifica-se que os elementos trazidos aos autos não afastam as conclusões da decisão agravada, especialmente quanto aos fundamentos de que a parte agravante tem renda suficiente para efetuar o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento. Dessa forma, em primeira análise, não há que se falar em impossibilidade de arcar com as despesas processuais neste momento. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Ante inexistência de critérios legais objetivos para aferição da miserabilidade jurídica, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça considera razoável adotar como parâmetro a Resolução no 271/2023, editada pela d. Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera hipossuficiente aquele que recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. 2. Considerando as peculiaridades do caso, e tendo em vista que a parte recorrente comprovou remuneração inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, impõe-se o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, sobretudo por não haver qualquer prova em contrário quanto à hipossuficiência alegada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1926753, 0718650-48.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no PJe: 10/10/2024.)” No entanto, como os pressupostos para o deferimento da gratuidade da justiça fazem parte da discussão de mérito deste recurso, mesmo considerando a fundamentação acima, faz-se necessária a concessão de efeito suspensivo para permitir o seu processamento. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator